Tribunal: STF
Processo: Rcl 2190
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: 1. Reclamação: descumprimento de decisão proferida em
habeas corpus:  legitimidade do reclamante, dado que a decisão tida
por descumprida o alcançou.
2. Reclamação: procedência, em parte:
 desrespeito à autoridade da decisão proferida no HC 71.551-6 (1ª
T., 6.12.94, Celso de Mello, DJ 6.12.96).